Tribunal: TJES
Processo: 5001494-15.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECIDIDOS EM CONJUNTO COM A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. EFEITO INTEGRATIVO DA DECISÃO EMBARGADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que os embargos de declaração passam a integrar a decisão objeto do referido recurso, ainda que no caso do seu não conhecimento, de forma que o seu julgamento terá a mesma natureza do pronunciamento que almejava atacar.

2. Após o exame dos aclaratórios pelo juízo
a quo
, havia a possibilidade de a apelante cumprir a medida determinada na decisão embargada ou até mesmo interpor o competente recurso para se insurgir contra ela, dado o efeito interruptivo inerente aos embargos de declaração (CPC, art. 1.026, caput), contudo, restou tolhida em razão da prolação de sentença que examinou os embargos e cancelou a distribuição de forma simultânea.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001494-15.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: REGINA LUCIA BARROS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECIDIDOS EM CONJUNTO COM A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. EFEITO INTEGRATIVO DA DECISÃO EMBARGADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que os embargos de declaração passam a integrar a decisão objeto do referido recurso, ainda que no caso do seu não conhecimento, de forma que o seu julgamento terá a mesma natureza do pronunciamento que almejava atacar.

2. Após o exame dos aclaratórios pelo juízo
a quo
, havia a possibilidade de a apelante cumprir a medida determinada na decisão embargada ou até mesmo interpor o competente recurso para se insurgir contra ela, dado o efeito interruptivo inerente aos embargos de declaração (CPC, art. 1.026, caput), contudo, restou tolhida em razão da prolação de sentença que examinou os embargos e cancelou a distribuição de forma simultânea.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001494-15.2021.8.08.0021

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA:
REGINA LUCIA BARROS DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra sentença do id. 8218511, que indeferiu a petição inicial por ausência de pagamento das custas de ingresso, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada pela apelante em desfavor de
REGINA LUCIA BARROS DO NASCIMENTO
.

Em suas razões recursais (id. 8218514), aduz a recorrente, em síntese, que o juízo de origem não conheceu dos Embargos de Declaração e, na mesma oportunidade, sentenciou o feito com extinção sem julgamento do mérito.

Defende que a sentença terminativa foi proferida de forma prematura, pois não foi oportunizada a efetuar o pagamento das custas iniciais.

Narra que não foi intimada pessoalmente para pagamento das custas de ingresso.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Inicialmente, convém esclarecer que o MM. Juízo
a quo
determinou o cancelamento da distribuição, sendo dispensável a citação da apelada para apresentação de contrarrazões, haja vista que não há incidência,
in casu
, da hipótese do art. 331, §1º, do CPC.

Ultrapassado esse ponto, apesar de a apelante requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente recurso, vê-se que efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme se extrai da Guia de Recolhimento n. 922048326 disponibilizada no sítio eletrônico da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça reiteradamente se manifesta no sentido de que o pagamento das despesas processuais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, tratando-se de verdadeira preclusão lógica (AgInt no AREsp n. 2.568.814/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Assim, deixo de examinar o pedido de justiça gratuita.

Indo diretamente ao ponto nodal do presente recurso, entendo que o recurso deve ser provido, por
error in procedendo
.

Extrai-se dos autos de origem que a apelante ingressou com a demanda, com pedido de concessão de justiça gratuita, que foi indeferido pelo juízo singular (id. 8218502), pronunciamento este que foi desafiado pelo recurso de Embargos de Declaração (id. 8218509).

Posteriormente, o juízo, em um só ato, não conheceu dos aclaratórios e julgou o feito sem julgamento de mérito, com o cancelamento da distribuição pela ausência de pagamento das custas de ingresso (id. 8218511).

É cediço que os embargos de declaração passam a integrar a decisão objeto do referido recurso, ainda que no caso do seu não conhecimento, de forma que o seu julgamento terá a mesma natureza do pronunciamento que almejava atacar.

Dessa forma, após o exame dos aclaratórios pelo juízo a quo, havia a possibilidade de a apelante cumprir a medida determinada na decisão embargada ou até mesmo interpor o competente recurso para se insurgir contra ela, dado o efeito interruptivo inerente aos embargos de declaração (CPC, art. 1.026, caput), contudo, restou tolhida em razão da prolação de sentença que examinou os embargos e cancelou a distribuição de forma simultânea.

Portanto, ante o flagrante
error in procedendo
e da ofensa ao devido processo legal, deve ser anulada a sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença proferida, devendo o juízo
a quo
proferir novo ato examinando os Embargos de Declaração opostos e dar prosseguimento ao feito na forma prevista em lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.08.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões